Tribunal: STF
Processo: Rcl 43109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela provisória, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Vice-Presidente) na AC 3.541, Rel. Min. ROSA WEBER.
    O reclamante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático (doc. 1, fl. 3): 
    O reclamante nos autos do processo nº 0002709-70.2006.4.01.3900 foi condenado pelo Juiz Federal da 3ª Vara Criminal como incurso na violação do art. 183 da Lei 9.472/97 referente ao desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações. 
    Narrou a denúncia que o reclamante possuía rádio clandestina na localidade de Portel/PA por meio da estação de Portel FM 100,5 MHZ, a qual foi descoberta pelo agência Anatel e levada ao conhecimento do Ministério Público Federal. Em ato posterior, o Parquet apresentou denúncia contra o reclamante, o qual após a regular instrução processual foi condenado a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual foi convertida em duas penas restritivas de direitos. 
    Apresentada apelação da referida sentença, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em sua Terceira Turma deu parcial provimento ao recurso para afastar a multa de R$ 10.000,00 por 10 dias multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. 
    Em ato posterior, de posse da referida sentença condenatória, o Tribunal Regional Eleitoral por meio da 44ª Zona Eleitoral de Portel/PA inscreveu o reclamante no sistema ELO referente a indivíduos em situação de inelegibilidade. Ocorre que a decisão criminal não afetou os direitos políticos do autor, bem como não esta prevista na LC nº 64/90 como hipótese de inelegibilidade. 
    Ante o exposto é que se insurge o reclamante contra o ato administrativo da Justiça Eleitoral do Estado do Pará que inscreveu de maneira equivocada o autor em lista de inelegíveis, sendo que está em pleno exercício de seus direitos políticos.
    Sustenta, na sequência, que “o ato administrativo violou a jurisprudência desta Suprema Corte ao interpretar que a exploração da radiodifusão integraria à esfera da administração pública atraindo os arts. 21, XI, 222 e 223 da CF/88, razão pela qual compreendeu que o bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei nº 9.472/97 seria a administração pública e não a segurança das telecomunicações como reiteradamente se pronuncia este Pretório Excelso” (doc. 1, fl. 6). Argumenta, então, que “a Justiça Eleitoral do Estado do Pará no uso de suas competências administrativas ao realizar ato interpretativo contrário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acabou por prejudicar de maneira desarrazoada o reclamante, uma vez que limitou sua participação política no pleito Municipal de 2020” (doc. 1, fl. 8). Aduz, mais, que “o prazo para registro de candidatura torna ainda mais evidente o prejuízo sofrido pelo autor, uma vez que com a limitação conferida pela inclusão indevida na listagem de indivíduos inelegíveis acabou por impedir que realiza-se qualquer ato pré-campanha pelo evidente prejuízo” (doc. 1, fls. 8-9). Prossegue, dizendo que “a lei complementar é a única espécie normativa autorizada constitucionalmente a disciplinar a criação e estabelecer os prazos de duração de outras inelegibilidades, sendo-lhe vedado a criação de inelegibilidade absoluta, pois estas são previstas taxativamente pela própria Constituição” (doc. 1, fl. 9). Conclui, presente esse cotexto, que “a jurisprudência tanto dos Tribunais Superiores, quanto da Justiça Eleitoral se alinham no sentido de reconhecer que a hipóteses de inelegibilidades contidas na Lei Complementar 64/90 devem ser analisadas como um rol taxativo, de maneira que se verifique o bem jurídico tutela pelas infrações penais cometidas pelos indivíduos. Dessa maneira, pugna o demandante pela retirada de seu nome do rol de pessoas inelegíveis, ante a ausência de previsão normativa que tipifique sua conduta como um impeditivo em participar do pleito eleitoral” (doc. 1, fl. 9). Assevera, outrossim, que na AC 3.541 (Rel. Min. ROSA WEBER) discutiu-se sobre “o registro de candidatura de prefeito do Município de Autazes/AM relativo a sua condenação como incurso no delito do art. 183 da Lei nº 9.472/90 referente a atividade clandestina de radiodifusão” (doc. 1, fl. 10). Ressalta que, na ocasião, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, “versou sobre a impossibilidade da referida norma afetar as condições de elegibilidade de individuo, sendo afastado a ameaça ao registro de candidatura do paciente com o retorno imediato ao regular exercício da atividade política” (doc. 1, fl. 10). Afirma, então, que, “diante desse cenário e em respeito à vinculação dos precedentes Suprema Corte, a atual lide versa sobre matéria que foi objeto de caso análogo à decisão superior que reflete diretamente na discussão do presente caso, logo sendo matéria de ordem pública o conhecimento dessa Corte sobre a decisão em comento” (doc. 1, fl. 11). 
    Requer, ao final, “liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comprovada a ofensa à autoridade da decisão deste STF, que seja retirado o nome do demandante das listagens contidas no Sistema ELO de gerência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará até a decisão pelo Colegiado desta Corte”. No mérito, pede que “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação, para o fim de RETIRAR O NOME DO RECLAMANTE da lista de inelegíveis, pela ausência de previsão legal que tipifique a conduta criminal em situação de inelegibilidade, nos termos art. 103-A, §3º, da Constituição Federal e do Art. 992 do CPC/2015” (doc. 1, fl. 13). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. Como se sabe, o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Com efeito, o parâmetro pautado na AC 3.541-MC, Rel. Min. ROSA WEBER, não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que o reclamante tenha ocupado posição de sujeito processual nessa ação. Na mesma linha: 
    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe de 18/6/2014). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente